Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO HÁ QUASE OITO ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Apesar de ser digno de reprovação o delito imputado ao paciente, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa.
3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando a decretação da prisão preventiva ocorreu cerca de oito anos depois da prática do delito e não há fatos novos justificadores da necessidade da medida.
4. Não se justifica a prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal se não há qualquer informação de que, desde o dia dos fatos (9-setembro-2012), alguma testemunha tenha sido ameaçada ou intimidada pelo paciente.
5. Ordem concedida para confirmar a liminar.